Tribunal: TJMT
Processo: 1002023-54.2016.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002023-54.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), JULIANO FABIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 270.990.818-29 (APELADO), ESPÓLIO DE JULIANO FABIO OLIVEIRA DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo imediata à abertura da sucessão, a substituição de parte prevista no art. 110 do CPC/15 apenas tem lugar quando o falecimento da parte ocorre no curso do processo.

A sucessão de parte não se presta à correção de erro do autor quanto à indicação da pessoa do réu, mas sim à adequação do polo passivo a situação ocorrida após a formação da relação processual.

Falecido o Réu antes do ajuizamento da ação, impõe-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002023-54.2016.8.11.0002, proposta em desfavor de ESPÓLIO DE JULIANO FABIO OLIVEIRA DA SILVA, extinguiu a ação, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, embasado no artigo 485, inciso IV, do CPC.

Sustenta o apelante que, não restou consubstanciada qualquer falha na propositura da ação que comprometesse as condições legalmente exigidas, eis que, somente em 12/07/2019, com certidão do oficial de justiça, que houve ciência do falecimento do executado; ou seja, somente 3 anos que se sucederam ao ajuizamento da demanda, que se deu em apenas 9 meses após a ocorrência de óbito dos réus, ora Apelados.

Aduz que o falecimento do devedor não acarreta o desaparecimento de suas obrigações patrimoniais, na medida em que o patrimônio da pessoa natural não se esvai com seu óbito, sendo certo que o acervo patrimonial que legou responderá pelas dívidas que deixou, na exatidão do seu alcance pecuniário.

Argumenta ainda, que o i. juízo poderia conceder ao Autor/Apelante a emenda a inicial, para a inclusão do espólio/inventariante, evitando a extinção processual.

Requer seja dado integral provimento ao presente apelo, pugnando para que sejam acolhidas suas razões, cassando a v. sentença recorrida, declarando sua nulidade, ante o evidente prejuízo causado à parte Autora, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002023-54.2016.8.11.0002, proposta em desfavor de ESPÓLIO DE JULIANO FABIO OLIVEIRA DA SILVA, extinguiu a ação, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, embasado no artigo 485, inciso IV, do CPC.

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à análise.

O recurso não comporta provimento, eis que escorreita a r. sentença.

Insurge-se a instituição financeira apelante contra sentença que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do Caderno Processual Civil, ante o falecimento da ré, antes da propositura da ação.

Pois bem.

O art. 1.784 do Código Civil dispõe que "aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários".

De fato, quando a parte falece no curso do processo, é cabível a substituição processual prevista no art. 110 do CPC, que dispõe:

"Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º."

Anote-se, que no caso em testilha, o devedor, já havia falecido, ou seja, em 03/01/2016, antes do ajuizamento da ação, em 02/09/2016.

Tal situação impede a substituição processual prevista no art. 110, do CPC, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Neste sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO -

AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA -

EXTINÇÃO DA AÇÃO – REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE ROVIDO.O falecimento do devedor antes da propositura da execução não configura hipótese de aplicação dos dispositivos de direito processual que versam sobre habilitação, uma vez que o falecimento não ocorreu no decorrer do feito, mas sim antes da sua propositura. Não sendo hipótese de redirecionamento, impõe-se a extinção do feito”. (Ap 151716/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 21/02/2017)

"APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - RÉU FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. A substituição processual prevista no artigo 43 do CPC aplica-se apenas quando o falecimento da parte ocorre no curso do processo. Consequentemente, constatado que o óbito ocorreu antes do ajuizamento da demanda, não há falar na hipótese de substituição processual." (Ap. Cível 1.0540.13.001751-5/002, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 10ª Câm. Cível do TJMG, DJe 31/03/2015)

"APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - CABIMENTO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INCABÍVEL - ART. 110 DO NOVO CPC - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A substituição processual prevista no art. 110 do CPC somente se aplica na hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes da propositura da ação. A ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual." (Ap. 114417/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 4ª Câm. de Direito Privado, DJe 19/09/2016)

No mesmo diapasão:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE PARTE - DESCABIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA. Sendo imediata à abertura da sucessão, a substituição de parte prevista no art. 110 do CPC/15 apenas tem lugar quando o falecimento da parte ocorre no curso do processo. A sucessão de parte não se presta à correção de erro do autor quanto à indicação da pessoa do réu, mas sim à adequação do polo passivo a situação ocorrida após a formação da relação processual. Falecido o Réu antes do ajuizamento da ação, impõe-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual”.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0696.16.000295-7/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/09/2018, publicação da súmula em 28/09/2018)

Ademais, não há falar em afronta aos artigos 8, 9 e 10 do NCPC.

Diante disso, deve prevalecer a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Posto isso, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022